Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao apelo por ele interposto. Em suas razões, aduz que o acórdão padece de vício, consistente em omissão. Argumenta que, em se tratando de matéria com repercussão geral no STF, faz-se mister para fins de prequestionamento, que essa Turma se manifeste sobre o artigo constitucional invocado, ou seja, sobre o princípio da legalidade e da taxatividade. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o embargante seja absolvido.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51900366).
III. Não há omissão no julgado, mas apenas razões de decidir que seguem entendimento diverso do pretendido pelo embargante, o qual busca a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Com efeito, o acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado, conforme se dessume da análise do item “III”, assim escrito: “As provas constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva, bem como a autoria da contravenção penal prevista no artigo 19 da LCP. Com efeito, o Termo Circunstanciado de Ocorrência, o Registro de Atividade Policial, Recibo de apreensão, Laudo de Perícia Criminal e prova oral colhida na instrução confirmam que o porte da referida faca se destinava ao seu emprego como arma de ataque ou defesa, desvirtuando, assim, o uso convencional do referido objeto, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho. Destaca-se, neste contexto, que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva, a fim de evitar um mal maior, uma infração mais grave”. Em reforço, a despeito do reconhecimento de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.